Tribunal: TJES
Processo: 5008826-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008826-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
RECORRIDO: THAINA FERREIRA LEITE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO NO FINAL DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS AO FINAL DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar de grupo de consórcio (1011442, Grupo 004010, Cota 1016-0, com prazo de 240 meses). Aduz que ao formalizar o contrato foi informada que a carta de crédito seria liberada rapidamente, em até três meses. Afirma que superado o prazo previsto para a contemplação, a mesma não ocorreu. Aduz que em razão de dificuldades financeiras, não teve mais condição de manter o contrato, contudo, não conseguiu receber os valores, uma vez que foi informada que o recebimento somente se daria ao final do grupo, bem como aplicação de multa pela desistência, o que não concorda. Diante disso, pleiteia a confirmação da tutela antecipada que determinou o cancelamento e suspensão das cobranças do contrato de consórcio realizado pela autora, a partir do pedido de desistência do grupo, a revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição imediata da quantia paga.

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir a parte autora, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de R$15.609,19 (quinze mil seiscentos e nove reais e dezenove centavos), subtraindo 22% correspondente à taxa de administração e 3% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,2875%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver.

3.
Recurso interposto pela parte requerida
pugnando pela validade da cláusula penal, possibilidade de aplicação da taxa de administração no percentual estabelecido no contrato, bem como incidência de juros após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial.

4.
Em relação à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

5
. Quanto à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo.
Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da autora, a sentença deve ser mantida neste ponto.

6. Por fim, em relação ao
momento de incidência dos juros de mora,
entende-se que deva ocorrer
após o trigésimo dia de encerramento do grupo
, devendo a sentença ser reformada.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.
Sentença reformada tão somente em relação aos
juros moratórios
que deverão ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pela consorciada (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

8. Sentença mantida no tocante às demais matérias.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)